Tribunal: TJMT
Processo: 1020016-03.2022.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020016-03.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[STEFFANY LIMA - CPF: 923.159.842-20 (RECORRENTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – SEGURO VEICULAR – OCORRÊNCIA DE SINISTRO -
ENVIO DO VEÍCULO PARA CONSERTO PELA SEGURADORA – DEVOLUÇÃO, EM PRAZO RAZOÁVEL, DO BEM REPARADO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS - PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO – VIA INADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 162610790, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a parte reclamada ao
pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$
579,39 (quinhentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos),
acrescido de

correção monetária pelo INPC, desde o desembolso (Súmula 43, STJ), e de juros simples de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405, CC).

Ainda, julgou improcedente o pedido de dano moral e lucros cessantes referentes às atividades de Uber e maquiadora.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência do dano moral e de lucros cessantes, diante da demora excessiva no conserto do veículo sinistrado. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular e pela retificação do polo passivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial,
a reclamante afirma que, em 14/04/2022, o seu veículo HYUNDAI/HB20, foi atingido pelo caminhão-placa RBV1B69, de propriedade da empresa LS Transportes e, após contato com a mesma, obteve orientação para a abertura de sinistro junto à parte reclamada, na qualidade de terceiro.

Ressalta que comunicou o sinistro e o veículo foi deixado para conserto, no dia 26/04/2022, sendo-lhe restituído apenas em 02/06/2022, ficando impossibilitada do uso do bem por 37 (trinta e sete) dias, o qual era utilizado para deslocamento diário ao seu local de trabalho fixo e desenvolvimento das atividades de Uber e maquiagem.

Informa que deixou de auferir uma renda extra de R$ 1.778,18 (mil, setecentos e setenta e oito reais e dezoito centavos), em relação aos serviços de Uber, e R$ 500,00 (quinhentos reais), em relação aos serviços de maquiagem.

Assim, requer o reconhecimento de falha na prestação dos serviços em razão da demora no conserto de seu veículo, com a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais emergentes, lucros cessantes e indenização por danos morais.

Registra que foi obrigada a utilizar meios alternativos de transporte, o que lhe gerou uma despesa extra de R$ 596,41 (quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e um centavos). Inclusive, aduz que foi vítima de acidente de trânsito em 24/05/2022, quando utilizava serviço de moto-uber para o seu trânsito.

Por sua vez, o reclamado afirma a regularidade do processo administrativo e a ausência de falha na prestação dos serviços. Argumenta que recebeu comunicado de sinistro no dia 19/04/2022 e autorizou os reparos no dia 26/04/2022, sendo o veículo restituído à reclamante em 02/06/2022.

Assim, sustenta que cumpriu o prazo contratual e autorizou o conserto/indenização em tempo razoável a contar do comunicado do sinistro.

Justifica eventual demora ao argumento de que durante o período em que o veículo permaneceu na oficina, as fábricas e fornecedores estavam trabalhando em número reduzido, em decorrência da pandemia de Covid-19, o que ocasionou a falta de peças, impactando na conclusão dos serviços, de forma que a situação excepcional não deve ser analisada sob a ótica ordinária que o caso exigiria.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a parte reclamada ao
pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$
579,39 (quinhentos e setenta e nove reais e trinta e nove centavos),
acrescido de

correção monetária pelo INPC, desde o desembolso (Súmula 43, STJ), e de juros simples de mora de 1% ao mês, a contar da citação (art. 405, CC).

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 18, preleciona que:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias
, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.
(grifei)

Pretende a parte autora a aplicação do art. 18, do Código de Defesa do Consumidor, para que seja indenizada em danos morais pelo tempo que ultrapassou o prazo legal de trinta dias, a saber:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo dur
á
veis ou n
ã
o dur
á
veis respondem solidariamente pelos v
í
cios de qualidade ou quantidade que os tornem impr
ó
prios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§
1
°
N
ã
o sendo o v
í
cio sanado no prazo m
á
ximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e
à
sua escolha:

I - a substitui
çã
o do produto por outro da mesma esp
é
cie, em perfeitas condi
çõ
es de uso;

II - a restitui
çã
o imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do pre
ç
o.

§
2
°
Poder
ã
o as partes convencionar a redu
çã
o ou amplia
çã
o do prazo previsto no par
á
grafo anterior, não podendo ser inferior a sete nem superior a cento e oitenta dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado, por meio de manifestação expressa do consumidor.

§
3
°
O consumidor poder
á
fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial.

Ocorre que, pela narrativa e provas carreadas aos autos, não se mostra razoável o acolhimento do pedido de indenização, visto que inexiste informação de existência de defeitos após a reparação do carro, ato que somente extrapolou o prazo legal em sete dias.

Com efeito, o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor do Consumidor estabelece que os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.

O parágrafo 1º do mesmo dispositivo determina que, não sendo sanado o vício no prazo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; o abatimento proporcional do preço.

Segundo a jurisprudência, no entanto, o exercício desse direto exige que a extrapolação do prazo tenha ocorrido de maneira desproporcional e injustificada. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. PRAZO DE TRINTA DIAS PARA SANAR O VÍCIO. CUMPRIMENTO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. PERÍODO DESPROPORCIONAL OU INJUSTIFICÁVEL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, prevê a responsabilidade do fornecedor pelo vício do produto, acarretando sua responsabilização pelo conserto do defeito, no prazo de 30 (trinta) dias ou, em caso de impossibilidade, a efetuar a troca do produto, a devolução de valores ou o desconto no preço final do bem. 2.
Segundo a Jurisprudência, no entanto, o exercício do direto definido pelo artigo 18, parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor exige que a extrapolação do prazo de 30 (trinta) dias tenha ocorrido de maneira desproporcional e injustificada
. Precedentes. 3. Constatado o efetivo conserto do veículo, dentro de prazo razoável considerando as particularidades do reparo, além de demonstrada a ausência de desídia da empresa fornecedora, não há prática de ilícito. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJDFT -
Acórdão 1338847
, 07380303020198070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no PJe: 17/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

No caso dos autos, vê-se que o prazo de 30 (trinta) dias, previsto no parágrafo 1º do art. 18 do CDC, restou alcançado em
26/05/2022
, tendo a parte reclamada, em
02/06/2022,
procedido a efetiva devolução do bem reparado ao autor, ou seja,
em

prazo razoável
,
fatos que não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade da consumidora.

Ressalta-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral.

Ainda,
tenho que o pedido de condenação a título de lucros cessantes não merece acolhimento, ante a ausência de sua efetiva comprovação nos autos
, uma vez que a documentação anexada à inicial se mostra frágil para o seu deferimento.

Embora esteja aparentemente demonstrado que a parte autora se viu privada de alguns valores que estaria habituada a receber, não é possível depreender, das provas juntadas, qual seria o montante aproximado de prejuízo, visto que as mensagens acerca de marcação de maquiagens e telas unilaterais de aplicativos não são suficientes a embasarem os lucros cessantes.

Por fim, consigno a impropriedade do pedido de retificação do polo passivo, formulado pelo recorrido em contrarrazões, eis que na Lei dos Juizados Especiais (Lei n° 9.099/95), inexiste a figura do recurso adesivo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023